Tribunal: TJBA
Processo: 0524046-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524046-17.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANIZIA LUEDY e outros Advogado(s): RENATO DE MAGALHAES DANTAS NETO, SEBASTIAO MARQUES NETO, FERNANDO BRANDAO FILHO, JAMIL CABUS NETO, VINICIUS MEDRADO MENDES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO APELADO: AQUAMIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIOS DE LIMPEZA LTDA - ME e outros Advogado(s):FERNANDO BRANDAO FILHO, JAMIL CABUS NETO, VINICIUS MEDRADO MENDES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, RENATO DE MAGALHAES DANTAS NETO, SEBASTIAO MARQUES NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONSTRUÇÃO EM TERRENO LOCADO. ACESSÃO. DENÚNCIA VAZIA. INDENIZAÇÃO POR CONSTRUÇÃO REALIZADA DE BOA-FÉ. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis autônomas e independentes interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de despejo com pedido de tutela cautelar e indenização por dano moral. A locadora propôs a ação alegando construção irregular pela locatária em imóvel objeto de contrato de locação comercial. A Ré, por sua vez, recorreu para afastar a suposta violação contratual e pleitear permanência no imóvel ou indenização por benfeitorias/acessão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a construção realizada pela locatária configura benfeitoria ou acessão; (ii) verificar a existência de violação contratual pela realização da obra; (iii) analisar a validade da denúncia vazia do contrato de locação por prazo indeterminado; e (iv) apurar o cabimento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A construção integral de edificação realizada pela locatária configura acessão atraindo a aplicação dos arts. 1.253 a 1.255 do Código Civil. A locatária realizou a obra de boa-fé, com ciência da locadora, sendo legítima sua expectativa de aquisição do imóvel, dada a existência de tratativas para compra e venda. A conduta da locadora, que não manifestou oposição contemporânea à obra e somente se insurgiu após a frustração da negociação, configura anuência tácita, nos termos da boa-fé objetiva. Ainda que não haja violação contratual, a locadora pode promover a retomada do imóvel mediante denúncia vazia, uma vez que o contrato passou a viger por prazo indeterminado, nos termos do art. 57 da Lei 8.245/1991. A indenização devida à locatária decorre da acessão construída de boa-fé e visa evitar o enriquecimento sem causa da proprietária. Não há prova de violação à dignidade da pessoa humana apta a configurar dano moral, tratando-se de controvérsia de cunho patrimonial e contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A construção de prédio comercial em terreno locado configura acessão, e não benfeitoria, devendo-se aplicar o art. 1.255 do Código Civil. A realização da obra com ciência e sem oposição da locadora caracteriza anuência tácita e boa-fé da locatária. A denúncia vazia do contrato de locação por prazo indeterminado é válida, nos termos do art. 57 da Lei 8.245/1991. É devida a indenização ao locatário que constrói de boa-fé em imóvel alheio, sob pena de enriquecimento sem causa do proprietário. Não se caracteriza dano moral em litígio decorrente de inadimplemento contratual sem demonstração de ofensa à dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.253 a 1.255; Lei 8.245/1991, art. 57. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1135665-59.2023.8.26.0100, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 30.09.2025; TJ-SP, Apelação Cível 1026808-42.2021.8.26.0114, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 29.09.2023; TJ-AL, Apelação Cível 0730843-19.2013.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 28.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1002463-54.2023.8.26.0045, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 11.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0524046-17.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ANIZIA LUEDY e outros e como apelada AQUAMIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIOS DE LIMPEZA LTDA - ME e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento às apelações cíveis , nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora